Tribunal: TJBA
Processo: 8017493-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017493-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WANDERSON PINTO CABRAL e outros Advogado(s): DANIEL ANTONINO LINDOSO VILELA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISO II). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESES SUPERADAS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA NO CURSO DO WRIT. REAVALIAÇÃO REALIZADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODO DE EXECUÇÃO QUE REVELA ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Daniel Antonino Lindoso Vilela em favor de WANDERSON PINTO CABRAL, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de supostamente ter praticado homicídio qualificado. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de 90 dias; (ii) verificar se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público; e (iii) analisar se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, diante das condições pessoais favoráveis que o impetrante atribui ao paciente. III. Razões de decidir 3. A tese de constrangimento ilegal fundada na ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de 90 dias não prospera. Conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo de origem, a custódia cautelar não permaneceu sem controle judicial. A prisão preventiva, decretada em 18 de novembro de 2025, foi posteriormente analisada por ocasião da audiência de custódia, quando se reafirmaram os pressupostos do art. 312 do CPP. Além disso, a defesa formulou pedido específico de revogação em 2 de janeiro de 2026, o qual foi regularmente apreciado em 20 de março de 2026, com decisão fundamentada mantendo a medida extrema. Diante de sucessivas decisões judiciais motivadas, resta atendida a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando-se a alegação de inércia judicial. 4. A tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia igualmente não comporta acolhimento, haja vista que, conforme apurado nos autos, o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em 18 de dezembro de 2025, a qual foi recebida pelo Juízo de origem em 9 de janeiro de 2026, com determinação de citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A ação penal encontra-se, portanto, regularmente instaurada, circunstância que supera integralmente a causa de pedir vinculada à suposta mora ministerial. 5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelo modo de execução da conduta, são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nos termos da denúncia recebida, o crime de homicídio qualificado foi praticado com extrema violência, mediante o uso de arma branca, com o desferimento de múltiplos golpes em regiões vitais da vítima enquanto esta repousava em seu alojamento, valendo-se o agente da escuridão do ambiente e da vulnerabilidade física do ofendido, circunstâncias que revelam especial frieza, audácia e desprezo pela integridade alheia. 6. O fato de o paciente ter fugido para outro Estado da Federação logo após a prática delitiva configura fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. O seu histórico de evasão do distrito da culpa, concretamente demonstrada nos autos, evidencia o propósito de se furtar à persecução penal e reforça a inadequação de medidas cautelares menos gravosas. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita com carteira assinada —, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam, à luz do entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi violento e da conduta evasiva do paciente após o crime. IV. Dispositivo e tese 9. Em consonância com o parecer ministerial, ordem de habeas corpus denegada, ficando mantido integralmente o decreto de prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A tese de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva resta afastada quando existirem decisões judiciais sucessivas e motivadas que examinem a necessidade da custódia, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 2. A tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia fica superada com o recebimento da peça acusatória no curso do habeas corpus. 3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução do crime, são elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O histórico de fuga do paciente do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a segregação cautelar, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não constituem obstáculo à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; CP, art. 121, § 2º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ — RHC: 187658 SP 2023/0345899-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024; e AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8017493-28.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, sendo Impetrante o Bel. Daniel Antonino Lindoso Vilela e Paciente Wanderson Pinto Cabral. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator